Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706835-39.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: B4A COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E SERVIÇOS LTDA DESPACHO Considerando que no dia 25/05/21 foi publicado o acórdão referente ao tema 1.093/STF, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a questão. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator